Tribunal: TJBA
Processo: 8076010-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076010-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DACLEO DOS SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
ALANE SHEILA SANTOS SARAIVA ROCHA

AGRAVADO: DACLEO BROEIRO DACTTES GONCALVES

Advogado(s)
:
ALANE SHEILA SANTOS SARAIVA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS ALIMENTOS. LIMITE ETÁRIO ULTRAPASSADO. CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação exoneratória de alimentos, determinando a suspensão dos descontos alimentares em favor de filho maior de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para manutenção da obrigação alimentar em favor de filho maior de idade, especificamente quanto à necessidade de demonstração da dependência econômica e aos limites etários estabelecidos pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O advento da maioridade não extingue automaticamente o direito à percepção de alimentos, mas a necessidade deixa de ser presumida, exigindo comprovação concreta pelo alimentando.

4. O agravante, com 25 anos de idade, possui formação acadêmica em música, foi aprovado no processo seletivo da Orquestra Castro Alves em 2018 e admite realizar trabalhos esporádicos em períodos festivos, demonstrando capacidade laboral.

5. O fato de cursar faculdade no turno noturno (quartas e sextas-feiras) não impossibilita o exercício de atividade remunerada, sendo perfeitamente compatível a atividade acadêmica com o trabalho.

6. O agravado, pessoa idosa com 61 anos e rendimentos líquidos de R$ 2.472,35, demonstrou dificuldades para arcar com o encargo alimentar diante do comprometimento de parcela significativa de sua renda.

7. Ausência de comprovação de incapacidade laboral ou impossibilidade de prover o próprio sustento pelo alimentando.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.634, 1.694; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 197.813/GO; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.394.139/PR; STJ, AgInt no AREsp n. 2.490.446/DF; TJ-BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8076010-94.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
ANTONIO DACLEO DOS SANTOS GONCALVES
e como agravado
DACLEO BROEIRO DACTTES GONCALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04